Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721579-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP DESPACHO Nas petições de IDs 21351777 e 21355044, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – em Recuperação Judicial e MEGA X ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA, respectivamente, pugnam pela dilação do prazo para a regularização da representação processual. Ficam neste ato intimada a recorrida MEGA X ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 20965926, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo especial, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024